Tribunal: TJPA
Processo: 0842329-70.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7661 - Bem de Família (Voluntário)
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0842329-70.2018.8.14.0301

APELANTE: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

APELADO: MARIA DE NAZARE OLIVEIRA IMBIRIBA MITSCHEIN, REINHARD MICHAEL EUGEN ARNEGGER, THOMAS ADALBERT MITSCHEIN, JOSE SINVAL VILHENA PAIVA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0842329-70.2018.8.14.0301

EMBARGANTE: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

EMBARGADOS: MARIA DE NAZARÉ OLIVEIRA IMBIRIBA MITSCHEIN E OUTROS

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. TESE DE SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. ACÓRDÃO QUE FIRMOU POSICIONAMENTO FUNDAMENTADO PARA CONSIDERAR
QUE O CASO IMPORTAVA DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DA SUCUMBÊNCIA. ALEGADA OMISSÃO. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE TESE PRELIMINAR. OCORRÊNCIA
DE OMISSÃO
. TESE DE NULIDADE DE SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
INOCORRÊNCIA DE NULIDADE
. JUÍZO DE PISO QUE
REJEIT
OU CORRETAMENTE
OS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
QUE PLEITEAVAM A REDISCURSSÃO DA MATÉRIA.
OMISSÃO EXISENTE E SUPRIMIDA. EMBARGOS ACEITOS PARA SUPRESSÃO DA OMISSÃO DO ACÓRDÃO
, SEM APLICAÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES.

I – Examinando o acórdão, percebe-se que inexiste omissão quanto a apreciação da distribuição do ônus de sucumbência, visto consolidação de entendimento de que o caso importava na distribuição proporcional da sucumbência;

II - Não obstante, o acórdão deixou de examinar de tese preliminar elaborada na petição de apelação;

III – Suprimida a omissão, verifica-se que inexiste nulidade na sentença de piso, dado que o juízo apenas negou apreciação de embargos de declaração com inequívoco caráter de
pleito de
rediscussão da matéria
;

IV – Recurso conhecido para supressão da omissão apontada, sem aplicação de efeitos
infringentes
.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0842329-70.2018.8.14.0301

EMBARGANTE: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

EMBARGADOS: MARIA DE NAZARÉ OLIVEIRA IMBIRIBA MITSCHEIN E OUTROS

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por

BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

frente ao acórdão que julgou pelo não provimento de Apelação Cível apresentada contra MARIA DE NAZARÉ OLIVEIRA IMBIRIBA MITSCHEIN
e
OUTROS.

Eis a ementa do acórdão:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. HIPOTECA. AVAL EM CONTRATO DE CRÉDITO BANCÁRIO. DÍVIDA DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA. EXCEÇÃO DO ART. 3º, V, DA LEI 8.009/90. INAPLICABILIDADE NO PRESENTE CASO. RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO.
I. Apelação cível interposta por Banco da Amazônia S.A. contra sentença que reconheceu a impenhorabilidade de imóveis classificados como bens de família, nos termos da Lei 8.009/90. II. O art. 1º da Lei 8.009/90 protege o imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar contra penhoras, salvo exceções legais. III. Em termos gerais, a exceção prevista no art. 3º, V, da Lei 8.009/90 não se aplica quando a hipoteca é prestada em garantia de dívida de pessoa jurídica, cabendo ao credor o ônus da prova de que o proveito se reverteu à entidade familiar; e b) o bem de família é penhorável, quando os únicos sócios da empresa devedora são os titulares do imóvel hipotecado, sendo ônus dos proprietários a demonstração de que a família não se beneficiou dos valores auferidos (
EAREsp
848.498/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/4/2018,
DJe
de 7/6/2018). IV. Constata-se que o entendimento jurisprudencial segue no sentido de que a proteção do bem de família prevalece quando a dívida garantida não é contraída diretamente em benefício da família. No presente caso, os bens de família dos apelados foram oferecidos em hipoteca para garantir dívida de sociedade empresária, e a relação familiar entre os sócios não restou demonstrada, nem mesmo que a empresa tenha como sócios uma única família ou que o valor tenha sido revertido em benefício direto da entidade familiar. Assim, não se aplica a exceção prevista no art. 3º, V, da Lei 8.009/90. V. Distribuição proporcional das custas processuais e honorários advocatícios correta e mantida. VI. Recurso desprovido, mantendo-se a sentença de primeiro grau
(ID.
22178416
).

Em sede de embargos de declaração
(ID. 22388125)
, argui-se que o acórdão quedou em omissões. Nesse sentido, alega o embargante que a decisão colegiada quedou: 1) em omissão relativa ao não enfrentamento de preliminar de nulidade da sentença por negativa da prestação jurisdiciona
l em julgamento de embargos de declaração; 2) omissão quanto ao pedido de afastamento dos honorários, dada sucumbência mínima.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. 22605623).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta de julgamento.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0842329-70.2018.8.14.0301

EMBARGANTE: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

EMBARGADOS: MARIA DE NAZARÉ OLIVEIRA IMBIRIBA MITSCHEIN E OUTROS

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar ou corrigir vícios específicos em julgados, que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Sobre este recurso,
Fredie
Didier Jr. comenta:

“Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os embargos de declaração, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo”. (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus
Podivm
, 2016. p. 248)

O Código de Processo Civil prevê esta espécie recursal em seu art. 1.022, nos seguintes termos:

Art. 1.022
. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

De plano, verifico que o acórdão quedou apenas na primeira omissão apontada (de não enfrentamento de tese preliminar). Não obstante, percebo que não é o caso de aplicação de efeitos
infringentes
. Explico:

Primeiramente, nota-se que inexiste omissão no acórdão quanto a apreciação do debate acerca dos honorários, visto que
a decisão colegiada é inequívoca ao considerar não ser o caso da aplicação do instituto da sucumbência mínima, mas da distribuição proporcional da sucumbência. Por isso,
manifestou
-se da seguinte forma
:

No tocante aos honorários advocatícios, a sentença estabeleceu uma distribuição proporcional das custas processuais, atribuindo 25% aos embargantes e 75% ao exequente, além de fixar os honorários advocatícios em 12% e 18% sobre o valor da condenação, respectivamente. Tal distribuição respeita o princípio da causalidade e a proporção de sucumbência, não havendo motivos para sua modificação (ID. 22178416).

Não obstante, observa-se que de fato o acórdão deixou de examinar a tese preliminar de nulidade da sentença por negativa da prestação jurisdicional.

Desse contexto, prossigo examinando tal argumentação.

Em linhas gerais, depreende-se que a tese recursal é de que o juízo teria se negado a realizar a prestação jurisdicional ao não te
r acolhido a tese de omissão da sentença, elaborada em embargos de declaração de ID. 12846604
. Nesse contexto, verifica-se que essa peça

de embargos de declaração

fora elaborada arguindo contradição quanto ao valor da causa e omissão quanto a argumentação elaborada em contestação acerca da perda da qualidade de bem
de família do imóvel penhorado.

Nesse contexto, percebe-se que o juízo de piso considerou os embargos apresentados como oriundos de um mero inconformismo com
o decidido em
sentença (ID. 12846612).

Portanto, faz-se necessário examinar o conteúdo decisório da sentença.

Desse contexto,
verifica-se
que o juízo singular abordou a impugnação ao valor da causa, bem
como o tema se os imóveis em questão eram ou não bens de família. Vejamos, pela oportunidade, trecho da sentença:

Acerca da impugnação do valor da causa, argui o embargado/exequente que os embargantes/executados se insurgem apenas contra a penhora de bens imóveis, de forma que o valor da causa deveria ser reduzido à importância dos imóveis penhorados.

Compulsando os autos, verifico que os embargantes/executados são avalistas da cédula de crédito executada, e que o valor dado à causa é o mesmo da execução, ou seja, do proveito econômico pretendido pelo embargado/exequente.

Dessa forma, entendo que o valor da causa conferido aos embargos reflete o seu valor econômico, nos termos do art. 292 do CPC, e indefiro a preliminar de impugnação do valor da causa.

[...]

Compulsando os autos verifico que os embargantes lograram demonstrar que os seguintes bens são bens de família: a) o imóvel sito rua Tamoios, 765, apto 103/1, Jurunas, Belém/PA; b) o imóvel localizado na Rua São Boaventura, 41, bairro da Cidade Velha, Belém/PA; e c) o imóvel da Rua dos Mundurucus, 278, Alameda Bruno de Menezes, nº 08, Bairro de Nazaré, Belém/PA. Tal fato resta provado pelas Certidões e comprovantes de residência carreados no Id 5496745.

Dessa forma, deve prevalecer a aplicação do art. 1º da Lei 8.009/1990, no que se refere aos imóveis retro mencionados, posto que o direito à moradia e ao mínimo existencial têm preferência sobre o direito de crédito do embargado.

Por outro lado, verifico que não foi provado que o imóvel localizado na Rodovia Augusto Meira Filho, KM 55 (Estrada Belém-Mosqueiro) é bem de família, vez que os comprovantes de residência estão em nome de terceiro, e conforme informação nos autos, os embargantes THOMAS ADALBERT MITSCHEIN e MARIA DE NAZARÉ OLIVEIRA IMBIRIBA MITSCHEIN são casados, de forma que provada a residência de Maria de Nazaré no imóvel da Rua dos Mundurucus, 278, Alameda Bruno de Menezes, nº 08, Bairro de Nazaré, Belém/PA presume-se que o casal resida no mesmo local, sendo aplicável ao caso o art. 5°, parágrafo único, da Lei 8.009/1990.

Logo, é inequívoco que os embargos apresentados eram de fato expositores de um inconformismo
que é
inviável de análise em sede
de
meros embargos de declaração.
Por isso, não houve negativa da prestação jurisdicional que enseja em nulidade da sentença.

Portanto, e por todo o exposto, CONHEÇO dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e DOU-LHES PROVIMENTO
PARICAL
,
apenas para suprimir a omissão quanto a análise da tese preliminar elaborada na petição de apelação, sem, contudo, admiti-la, motivo pelo qual
NEGO ATRIBUIÇÃO DE EFEITO
INFRINGENTE
AO RECURSO
.

É como voto.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 31/05/2025